Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO. DEVER DE AMBOS OS PAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO.
1. A obrigação legal de prestar alimentos deve ser fixada em patamar condizente com a condição financeira dos genitores, tendo como vetor marcante a proporcionalidade.
3. Emanando dos autos que o patamar fixado na sentença a título de alimentos atende ao binômio necessidade-possibilidade, orientado pela proporcionalidade, o decisum deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e improvido.